Tribunal: TJBA
Processo: 0533563-22.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0533563-22.2014.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: JHSF SALVADOR EMPREENDIMENTOS E INCORPORACOES LTDA. Advogado(s): BRUNO DE ALMEIDA MAIA (OAB:BA18921-A), ANTONIO ROBERTO PRATES MAIA (OAB:BA4266-A), THAIS MAGALHAES FONSECA (OAB:BA31483-A) APELADO: SHEILA PEREIRA BRASIL e outros Advogado(s): JOSEMAR SIQUEIRA DE SOUZA (OAB:BA42227-A) MAF 09 ACÓRDÃO Ementa: DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. COMPROVADO. PERCENTUAL FIXADO PELO EMBARGANTE EM CONTRATO, PARA CASOS DE INADIMPLÊNCIA DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL. POSSIBILIDADE. APLICABILIDADE TEMA 971, DO STJ. DANO MORAL. CONFIGURADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ ANALISADA. INADMISSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES OU CONTRADIÇÕES. ART. 1022, DO CPC. INAPLICABILIDADE. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos pela JHSF Salvador Empreendimentos e Incorporações Ltda contra acórdão que negou provimento à apelação por ela, embargante, interposto, mantendo sentença que reconheceu direito à inversão da cláusula penal por atraso na entrega de imóvel, substituição do índice de correção monetária, exclusão de juros moratórios e condenação por danos morais. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão, contradição ou erro material no acórdão embargado, quanto à aplicação do Tema 970, do STJ e se resta configurada circunstância excepcional para caracterização de dano moral, por atraso na entrega do imóvel. III. Razões de decidir 3. O acórdão embargado apreciou expressamente a proporcionalidade da cláusula penal, aplicando o Tema 971, do STJ e fundamentando que o percentual previsto no contrato foi respeitado, não sendo o julgador obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, desde que demonstre os fundamentos e os motivos totalmente suficientes que justificaram suas razões de decidir, que é a hipótese dos autos. 4. Quanto ao dano moral, o acórdão reconheceu fundamentadamente a existência de situação excepcional, destacando o longo atraso na entrega do imóvel, em quase 10 meses, e seus efeitos na esfera emocional dos autores. 5. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, nem ao mero prequestionamento de dispositivos legais, quando inexistentes os vícios previstos no art. 1.022, do CPC. IV. Dispositivo e tese 6. Embargos de declaração não acolhidos. Tese de julgamento: "Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à complementação de fundamentação suficiente, inexistindo omissão quanto à cláusula penal e à configuração do dano moral em caso de atraso na entrega de imóvel." Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no HC n. 758.051/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 5ª T., DJe 14/02/2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes Embargos de Declaração, nos autos da Apelação Cível n.° 0533563-22.2014.8.05.0001; Embargante: JHSF Salvador Empreendimentos e Incorporações Ltda; Embargadas: Sheila Pereira Brasil e Fátima Maria Dias Prates; ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, EM CONHECER E NÃO ACOLHER OS ACLARATÓRIOS, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, data registrada no sistema Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator